Tribunal: TJBA
Processo: 0567714-14.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0567714-14.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA S/A

Advogado(s)
:
BRAZ FLORENTINO PAES DE ANDRADE FILHO

APELADO: WELLINGTON SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. MOTOCICLETA. VÍCIO DE FABRICAÇÃO.CONFIGURADO. DEFEITOS SUCESSIVOS.. PERÍCIA TÉCNICA. DEFEITO APARENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA ENTRE A REVENDEDORA E A MONTADORA. DANOS MORAIS PROPORCIONAIS. INDENIZAÇÃO ADEQUADA.

1. É solidária a responsabilidade civil de todos os sujeitos envolvidos na cadeia produtiva de um bem ou serviço quando restar demonstrada a presença de vício de qualidade no produto.

2. Configura-se hipótese de indenização por danos morais ao consumidor que é privado da utilização do automóvel em decorrência de sucessivas visitas à concessionária para reparos de defeitos de fabricação.

Apelação da parte ré a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.8025340-20.2022.8.05.0001 em que é apelante BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA S/A. e em que é apelado WELLINGTON SANTOS DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação interposta pela ré BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA S/A, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator